Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. HOMICIDIO SIMPLES. PALAVRA DOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O latrocínio é crime complexo que combina roubo e homicídio, exigindo a comprovação de violência ou grave ameaça, do animus furandi (intenção de subtrair os bens da vítima) e do animus necandi (intenção de matar a vítima).
2. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples quando há comprovação de que o réu abordou a vítima com emprego de violência, na intenção de subtrair-lhe os bens, causando-lhe a morte.
3. Recurso desprovido.